Tribunal: CARF
Processo: 13609.000470/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000470/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.376 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
DÍLCIO JOSÉ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVIDADE
DOS
DISPÊNDIOS
NÃO
COMPROVADA.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Ausência, na espécie, da efetiva
comprovação dos dispêndios.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000470/2011-37
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.376 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000470/2011-37

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 29 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 19 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Em desfavor do contribuinte acima identificado, foi emitida a Notificação de
Lançamento no 2009/058729024309108 juntada nas fls. 11/16, destes autos, com
registro de imposto de renda pessoa física, suplementar, código 2904, relativo ao ano
calendário de 2008, exercício de 2009, no valor de R$2.531,37, que depois somados os
devidos acréscimos legais faz da exigência um total de R$4.860,47.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Infração, fls.13/14, o
lançamento decorreu de glosa dedução de despesa médica no valor de R$9.205,00
declarada como paga para Thaís Dias Carvalho Cortes, CPF no 980.369.716-15, porque,
embora intimado, o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento daquele valor.
Recebida a Notificação o contribuinte impugna o lançamento alegando que intimado
apresentou os comprovantes dos pagamentos feitos para Thaís Dias Carvalho Cortes;
que o pagamento foi feito em moeda corrente e que os recibos apresentados não podem
ser desconsiderados pelo fisco.
Junta aos autos cópias dos recibos de fls.6/10 e, ao final, requer o cancelamento do
débito.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESA MÉDICA. EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE
PROVA. GLOSA MANTIDA.
Ausente nos autos a prova do efetivo pagamento da despesa médica
declarada como dedução da base de cálculo do imposto, mantém-se a
glosa e o respectivo lançamento.
Ciente do acórdão da DRJ em 26/06/2013 (e-fls. 26), o(a) contribuinte, em
22/07/2013 (e-fls. 29), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que o
valor do crédito tributário não exige arrolamento de bens para cabimento do recurso; recibos
apresentados são suficientes para comprovar as despesas médicas (inexigência legal de outros
meios de prova); e cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos. Apresenta jurisprudência que entende lhe favorecer.
É o relatório.

Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.376 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000470/2011-37

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Versa a lide acerca de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$9.205,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto deve ser destacada a desnecessidade do depósito recursal ou do
arrolamento de bens para o andamento do Processo Administrativo em Segunda Instância, uma
vez que a Medida Provisória n° 413, de 03/01/2008, sucedida pela Lei no 11.727, de 2008,
revogou os §§ 1° e 2° do art. 126 da Lei n° 8.213/1991, que determinavam a realização de
depósito prévio como requisito para a aceitação do recurso. Assim, de suma importância a
observância da Súmula Vinculante n° 21/2009 do STF, “É inconstitucional a exigência de
deposito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo”.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo qualquer excelsa Doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.376 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000470/2011-37

por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 14), dever do qual o interessado não se desincumbiu.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, primordialmente o argumento descabido no sentido desnecessidade de
comprovação do efetivo pagamento das despesas glosadas, não há motivo para retificação da
Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 47
DF CARF MF
Original